Tribunal: TJSP
Processo: 2017851-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017851-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BALTICO AUTOMOVEIS LTDA, são agravados PROCURADOR GERAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017851-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12216
2
Agravo de Instrumento no 2017851-23.2020.8.26.0000
Agravante: Baltico Automoveis Ltda
Agravados: Procurador Geral do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12216
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança. Suspensão de exigibilidade de Parcelamento
de Débito Tributário. Alegado excesso no cômputo dos
juros de mora que não restou suficientemente
demonstrado. Necessidade de dilação probatória.
Impossibilidade de antecipação da tutela de urgência.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito ativo interposto por Báltico Automóveis LTDA em face da r.
decisão de fls. 46/47 dos autos do mandado de segurança de origem,
que negou a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do
parcelamento de débitos tributários firmado sob o no PEP-ICMS no
20416368-6, até o recalculo dos valores com exclusão de juros
superiores à taxa SELIC, sob os seguintes fundamentos:
A despeito dos esforços argumentativos da parte impetrante,
não há nos autos nenhum documento ou fatos narrados que
permitam concluir, por si só, a irregularidade nos cálculos
utilizados para parcelamento de débitos tributários e, por
consequência, no ato praticado pela autoridade impetrada.
Nesse sentido, a adequada dimensão dos fatos apresentados
somente será mensurada com as informações a serem
prestadas pela autoridade coatora. Ademais, verifica-se que
o pagamento integral das prestações definidas no Programa
Especial de Parcelamento (fls. 30/36) apenas se encerra em
novembro de 2024, o que propicia abatimento nas últimas
prestações de eventuais valores cobrados a maior pela parte
impetrada e afasta a possibilidade de ineficácia da medida
caso não seja determinada a suspensão do ato que deu
motivo ao pedido, conforme dispõe o artigo 7o, inciso III da
Lei 12.016/2009. Ainda, não há que se falar em impedir a
exclusão do impetrante parcelamento em caso de suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017851-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12216
3
do pagamento das prestações, tendo em conta a validade do
documento pactuado por livre e espontânea vontade de
ambas as partes, inexistindo, por ora, fundamentos para
deferimento dos pedidos liminares. Em tal contexto,
INDEFIRO a liminar pleiteada.
Em suas razões recursais, a agravante alega que o
termo de aceite do PEP 2019 traz determinação expressa para
incidência da Taxa Selic somada a taxa de 1% ao mês; que o Decreto no
64.564/2019 que instituiu o PEP 2019 traz previsão expressa de
aplicação de juros que variam de 0,64% a 1% ao mês de acordo com o
número de parcelas que o contribuinte optar. Requer a antecipação da
tutela recursal. Ao final, requer o provimento do recurso, para que a
agravada se abstenha definitivamente de exigir da Impetrante o
recolhimento dos juros inconstitucionais sobre os débitos regularmente
incluídos no parcelamento, recalculando-os dentro dos limites da taxa
SELIC e amortizando os juros pagos indevidamente dos respectivos
saldos devedores que remanescerem, em consonância com a Carta
Magna e com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ou ainda; restituindo, se for o caso, o
valor indevidamente exigido a título de juros.
Indeferida a antecipação da tutela recursal.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, pelas razões
abaixo declinadas.
A impetrante, ora agravante, alega que, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017851-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12216
4
regularizar sua situação fiscal, aderiu ao PEP do ICMS 2019 sob o no
20416368-6, verificando posteriormente que os débitos parcelados
haviam sido calculados segundo os critérios de atualização do crédito
tributário conforme a Lei no 13.918/2009, que foram considerados
inconstitucionais por precedente firmado pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, bem como pelo
STF por ocasião do julgamento da ADI no 442. Assim, impetrou o
mandado de segurança de origem a fim de compelir a agravante a se
abster de cobrar o valor de tais juros excessivos.
A r. decisão agravada negou a concessão do pedido
liminar, pois “não há nos autos nenhum documento ou fatos narrados
que permitam concluir, por si só, a irregularidade nos cálculos
utilizados para parcelamento de débitos tributários e, por
consequência, no ato praticado pela autoridade impetrada”.
Pois bem.
Embora seja admissível a concessão de liminar
antes de o réu integrar o contraditório, tal solução - adverte JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - mostra-se absolutamente
excepcional, pois o juiz terá, como elementos de informação, apenas a
visão unilateral do fenômeno apresentada pelo autor (Tutela Cautelar e
Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência, pág. 400,
Malheiros, 2009).
Ao analisar a exordial e a prova documental
juntada, o Magistrado faz juízo de valor acerca da verossimilhança das
alegações do autor, e deverá indeferir a antecipação de tutela caso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017851-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12216
5
obtenha um juízo inicial de convencimento.
E, no caso em apreço, em que pese se observe a
relevância dos argumentos lançados pelo impetrante, de se consignar
que não houve a demonstração inequívoca do alegado, único elemento
capaz de infirmar a presunção de veracidade do ato impugnado.
De fato, no caso dos autos, não restou comprovado
o excesso de execução que a agravante alega ser causa de suspensão do
PEP-ICMS.
Isto porque, constatando-se que não há nos autos ao
menos cópia das CDAs parceladas, não se pode apurar a metodologia
empregada pela agravada no cálculo dos débitos, comprometendo, nesta
medida, a verossimilhança das alegações da agravante.
Ainda, imperioso reconhecer que a questão acerca
da incorreção dos juros de mora dos débitos fiscais após o
parcelamento, utilizando-se os parâmetros lançados no Decreto no
64.564/2019 não ficou suficientemente esclarecida, demandando debate
mais aprofundado a respeito do tema, que somente poderá ocorrer com
a vinda das informações a serem prestadas pela autoridade dita coatora.
Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão
agravada, razão pela qual NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017851-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12216
6
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora